Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
3. A contrariedade do julgado aos interesses da embargante não se confunde com omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.